Tribunal: CARF
Processo: 15983.720289/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2009
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, nos termos do §9oA, art. 3o da Lei 9.718/98. Não sendo, no entanto, permitida a exclusão da base de cálculo de valores referentes aos atendimentos particulares, usuários em carência e procedimentos sem cobertura contratual, pois não se enquadram no conceito de indenizações prevista no inciso III do §9o do art. 3o da Lei 9.718/98.

BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL.
Não incide a Contribuição para o PIS e a COFINS sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente sobrestado em razão do Tema no 536/STF.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2009
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização, pelos beneficiários, da cobertura oferecida pelos planos de saúde, nos termos do §9oA, art. 3o da Lei 9.718/98. Não sendo, no entanto, permitida a exclusão da base de cálculo de valores referentes aos atendimentos particulares, usuários em carência e procedimentos sem cobertura contratual, pois não se enquadram no conceito de indenizações prevista no inciso III do §9o do art. 3o da Lei 9.718/98.

BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL.
Não incide a Contribuição para o PIS e a COFINS sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas. Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS, atualmente sobrestado em razão do Tema no 536/STF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720289/2013-61
ACÓRDÃO
3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2009
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras de
planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais
decorrentes da utilização, pelos beneficiários, da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, nos termos do §9oA, art. 3o da Lei 9.718/98. Não sendo,
no entanto, permitida a exclusão da base de cálculo de valores referentes
aos atendimentos particulares, usuários em carência e procedimentos sem
cobertura contratual, pois não se enquadram no conceito de indenizações
prevista no inciso III do §9o do art. 3o da Lei 9.718/98.

BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL.
Não incide a Contribuição para o PIS e a COFINS sobre as receitas obtidas
com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas.
Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS,
atualmente sobrestado em razão do Tema no 536/STF.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2009
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras de
planos de assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais
decorrentes da utilização, pelos beneficiários, da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, nos termos do §9oA, art. 3o da Lei 9.718/98. Não sendo,
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
2
no entanto, permitida a exclusão da base de cálculo de valores referentes
aos atendimentos particulares, usuários em carência e procedimentos sem
cobertura contratual, pois não se enquadram no conceito de indenizações
prevista no inciso III do §9o do art. 3o da Lei 9.718/98.

BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. INTERCÂMBIO EVENTUAL.
Não incide a Contribuição para o PIS e a COFINS sobre as receitas obtidas
com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas associadas.
Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ do REsp no 1.141.667/RS,
atualmente sobrestado em razão do Tema no 536/STF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as
receitas provenientes de Intercâmbio Eventual.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração por meio dos quais foram
constituídos créditos tributários nos montantes, respectivamente, de R$ 1.288.287,83 e R$
5.945.944,96, totalizando R$ 7.234.232,79, aí incluídos os valores principais, multas de ofício no
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
3
percentual de 75% referente a períodos de janeiro a dezembro de 2009, e juros de mora
calculados até outubro de 2013.
As infrações, relativas à incidência cumulativa das contribuições foram descritas no
Auto de Infração as fls. 05 e 11 e encontram-se também identificados os respectivos
enquadramentos legais às fls. 04/05 e 11/12.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização identifica a contribuinte
fiscalizada como cooperativa de trabalho médico e reporta-se à ação fiscal, relacionando, termos
lavrados e respostas recebidas, tipificando a conduta infracional da ora Recorrente da seguinte
forma:
a) excluiu, indevidamente, das bases de cálculo do PIS e da COFINS, valores não
permitidos pela legislação vigente, conforme demonstrado no item 19.5 deste Termo de
Verificação Fiscal;
b) deixou de incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas tributáveis
elencadas nos itens 17 e 18 deste Termo, conforme determinação da legislação vigente.
Aborda a legislação aplicável aos planos de assistência à saúde, apontando que as
operadoras de planos de assistência à saúde estão inseridas na apuração cumulativa das
contribuições para o PIS e para a COFINS, estabelecida pela Lei no 9.718, 27 de novembro de 1998.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, refazendo o Demonstrativo de
Apuração de fls. 31/32 elaborado pela Fiscalização, apenas nos meses de janeiro a maio, para
excluir da Base de Cálculo das contribuições as receitas financeiras e patrimoniais em função da
inconstitucionalidade e da manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Assim, o Acórdão da DRJ restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 PIS. COFINS.
OPERADORAS DE SAÚDE. EVENTOS. DESEMBOLSOS. DEDUTIBILIDADE.
De acordo com o inciso III, do § 9o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, na
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, pode ser
deduzido o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades.
PIS. COFINS. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718, DE
1998. INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO.
Declarada a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998,
pelo plenário do STF, em julgamento submetido à sistemática prevista no art. 543-
B do CPC, e tendo a PGFN já adotado os procedimentos estabelecidos na Portaria
PGFN/RFB no 1, de 2014, as unidades da RFB devem reproduzir em suas decisões
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
4
o entendimento adotado pelo STF, ou seja, que a contribuição ao PIS e a Cofins
devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando
da incidência dessas contribuições as receitas não operacionais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009 PIS. COFINS. OPERADORAS DE SAÚDE. EVENTOS. DESEMBOLSOS.
DEDUTIBILIDADE.
De acordo com o inciso III, do § 9o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, na
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, pode ser
deduzido o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidades.
PIS. COFINS. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718, DE
1998. INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO.
Declarada a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998,
pelo plenário do STF, em julgamento submetido à sistemática prevista no art. 543-
B do CPC, e tendo a PGFN já adotado os procedimentos estabelecidos na Portaria
PGFN/RFB no 1, de 2014, as unidades da RFB devem reproduzir em suas decisões
o entendimento adotado pelo STF, ou seja, que a contribuição ao PIS e a Cofins
devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando
da incidência dessas contribuições as receitas não operacionais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário mediante protocolo
eletrônico, ocasião em que requereu a reforma da decisão para “ser reconhecido o direito da
Recorrente de considerar igualmente as despesas de procedimentos sem cobertura contratual,
auditoria oncologia, saúde ocupacional, remoção de pacientes e radiologia no cálculo do montante
a ser deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS, na forma prevista no inciso III, do parágrafo 9o,
do artigo 3o, da Lei no 9.718/98.”
Prosseguindo, pugnou pela reforma da decisão quanto ao cálculo do montante a ser
deduzido do PIS e da COFINS, no que concerne aos valores recebidos de outras operadoras a título
de transferência de responsabilidade.
Sustentou em suma que “por receita decorrente de transferência de
responsabilidade deve ser entendida, apenas, a taxa de administração que uma operadora de
planos de saúde cobra da outra pelo atendimento de um usuário desta última”.

É o relatório.

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
5
VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

MÉRITO
PIS E COFINS. OPERADORAS DE SAÚDE. DA INTERPRETAÇÃO LEGAL FIXADA PELO §
9oA DO ART. 3o DA LEI No 9.718/1998
O Recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando que “as despesas
relativas aos procedimentos sem cobertura contratual (4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.03), auditoria
oncologia (4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.04), saúde ocupacional (4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.05), remoção de
pacientes
(4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.07)
e
radiologia
(4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.09)”
deveriam
ser
consideradas para fins da dedução prevista no inciso III, do §9o, art. 3o da Lei 9.718/98, que assim
dispõe:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)I - co-responsabilidades
cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)II - a parcela das
contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)III - o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001).

A Lei 12.873/13 incluiu o §9o-A à referida lei, trazendo esclarecimentos quanto a
interpretação à disposição contida no inciso III, do §9o, art. 3o, nos seguintes termos:
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-
se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013) [grifei]
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
6
No entanto, ao analisar atentamente os fundamentos da decisão recorrida, verifica-
se que a razão pela qual foi negada a dedução das despesas com auditoria de oncologia, saúde
ocupacional, remoção de pacientes, dispêndios com radiologia e demais procedimentos sem
cobertura contratual, nos moldes pretendidos pelo Recorrente, se justificou por haver a inclusão
de atendimentos particulares, usuários em carência e procedimentos sem cobertura contratual,
não correspondendo, portanto, ao conceito de indenização que trata o inciso III do § 9o do art. 3o
da Lei 9.718/98.
Segundo a dicção do §9o-A supramencionado, a “indenização” descrita no aludido
artigo diz respeito ao total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, ou seja, é requisito essencial que os custos sejam
advindos de beneficiários do plano de saúde e que haja cobertura no atendimento realizado.
Não obstante as alegações recursais, observa-se que o acórdão recorrido assentou,
de forma fundamentada, que as despesas indicadas pelo Recorrente com vistas à dedução da
contribuição ao PIS e à COFINS decorrem de atendimentos realizados a usuários particulares,
beneficiários em período de carência e procedimentos desprovidos de cobertura contratual, sendo
certo que tal fundamento não foi infirmado pelo Recorrente.
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que:
Dessa forma, já se verifica o desacerto da decisão recorrida que veio validar o
auto de infração para desconsiderar, integralmente, o montante considerado pela
Recorrente a título de despesas alocadas nas contas do item 4.4.2.1, do Plano de
Contas da ANS, quando, dentre essas, encontrava-se regularmente considerado o
custo assistencial do atendimento do intercâmbio eventual, este reconhecido
como dedutível pela própria decisão ora recorrida.
6. Importante frisar, ainda, como acima se mencionou, se todas as despesas do
item 4.4.2.1, do Plano de Contas da ANS, se referem a despesas não relacionadas
aos Planos de Assistência à Saúde, na ótica fazendária, nem o custo assistencial do
intercâmbio eventual poderia ser deduzido, já que esta se encontra
expressamente identificado na subconta 4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.01.
Prossegue a narrativa, sustentando que se o intercâmbio eventual poderia ser
deduzido, tratando-se de uma despesa do item 4.4.2.1, “deveria ser igualmente reconhecido o
direito da Recorrente de considerar as despesas relativas aos procedimentos sem cobertura
contratual
(4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.03),
auditoria
oncologia
(4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.04),
saúde
ocupacional (4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.05), remoção de pacientes (4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.07) e radiologia
(4.4.2.1.1.9.0.0.0.0.0.09), em razão de se tratarem de despesas decorrentes da atividade desta
(...).”
No entanto, como já mencionado, ficou consignado no acórdão recorrido que:
Vê-se que, na conta 4.4.2.1 são registradas despesas que, embora sejam
operacionais de assistência à saúde, não se relacionam com a operação de planos
de assistência à saúde da operadora, incluindo atendimentos particulares,
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
7
usuários em carência e procedimentos sem cobertura contratual, portanto,
valores que não correspondem a “indenizações” a que se reporta o inciso III, do §
9o, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. [grifei]
Em que pesem os argumentos sustentados pelo Recorrente, estes não são capazes
de infirmar a conclusão do acórdão recorrido de que as despesas registradas e objeto de
pretensão de dedução não são valores que correspondem a “indenizações” e, portanto, não se
enquadram na hipótese prevista no inciso III, do § 9o, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Com efeito, não há possibilidade de se comparar o intercâmbio eventual com as
operações citadas no acórdão acima transcrito, tal como pretende o Recorrente, tendo em vista
vez que no intercâmbio eventual há o atendimento de beneficiários de outra operadora, enquanto
nas hipóteses acima mencionadas os clientes atendidos não são beneficiários de OPS.
Com vistas a dirimir eventuais dúvidas que ainda possam persistir sobre o tema em
apreço, reproduzo excerto do voto proferido pela Conselheira Fabiola Cassiano Keramidas,
constante do acórdão n.o 3302001.765, por meio do qual foram delineados, com notável precisão
e clareza, os contornos jurídicos do conceito de “indenizações” a que se refere o inciso III do § 9o
do art. 3o da Lei n.o 9.718/1998.:
(...)
Conforme se depreende do texto legal, o inciso III permite a dedução do "...valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente
pagos..." O que significa indenizações de eventos ocorridos efetivamente pagos?
Mais uma vez socorro-me dos aspectos técnicos específicos do setor.
É cediço que o setor da saúde é diverso dos demais setores da sociedade, não
apenas por tratar de serviço essencial e se sujeitar às regras definidas por Agência
Reguladora, mas pela própria operação e exatamente por isso é que a legislação
limitou à possibilidade de exclusão da base de cálculo aos eventos ocorridos
efetivamente pagos.
Em aspectos práticos, para fim de atender as determinações da ANS, a sistemática
de procedimento das empresas de saúde geralmente obedece ao seguinte
critério:

Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
8

As operadoras de saúde possuem sistemas de controles internos contábeis e
extracontábeis, integrados com os controles da ANS, e toda esta informação é
importante porque justamente com base nesta movimentação de faturamento/
pagamento/ despesas/ utilização de rede credenciada, que a ANS faz todos os
seus controles, não necessariamente contábeis. Por exemplo, é com base nesta
informação que são feitos os cálculos dos valores que precisarão ser
provisionados (as mencionadas Provisões Técnicas que garantem o atendimento
aos beneficiários); assim como são controladas as alterações de produto
(descredenciamento/alteração de rede credenciada). Pode-se citar, ainda, o
cruzamento de informações com o SUS (que é uma espécie de terceiro, uma vez
que as operadoras precisam ressarci-lo na hipótese da Rede pública de
atendimento médico vir a atender beneficiários das OPS).
Neste diapasão, os eventos ocorridos em janeiro/X1, serão reconhecidos
contabilmente em fevereiro/X1, quando AVISADOS, e efetivamente pagos a partir
de março/X1, quando da validação e aprovação final das contas apresentadas
para a OPS, sendo impossível qualquer outro procedimento.
Este procedimento específico tem uma razão de ser. Até o momento do
pagamento podem ocorrer e efetivamente ocorrem glosas. Assim, na hipótese de
o legislador permitir a contabilização e dedução do valor AVISADO, estaria
utilizando valor não definitivo. Por outro giro, ao utilizar o valor PAGO, a
legislação adota o custo efetivo do evento, não o valor informado pelo
credenciado, mas aquele efetivamente aceito pela OPS contratante e
efetivamente pago.
Pode-se dizer que, com este procedimento, o legislador buscou os números finais
mais objetivos possíveis, pois a partir do pagamento entende-se incabível
qualquer tipo de reajuste. Esta "apuração do número final", inclusive, permite a
rastreabilidade dos valores envolvidos, por ser um número definitivo.
Procedimento diverso significaria a contabilização de números preliminares
sujeitos a ajustes nos meses seguintes, o que macularia a objetividade da
apuração da referida exclusão.
É uma espécie de exceção aos regimes de caixa e competência, e por isso que se
tornou imperioso ao legislador reconhecer a especificidade do setor e determinar
que apenas poderia ser deduzido o valor das "indenizações referentes a evento
ocorrido efetivamente pago", sob pena de (i) o benefício não poder ser aplicado
ao setor; (ii) causar grande confusão nos controles ou, no limite, (iii) serem
deduzidos valores preliminares, ainda não pagos, e reconhecidos contabilmente.
É exatamente em razão desta especificidade de procedimento do setor que
discordo do raciocínio de exclusão total e genérica da conta 4.1.1. É que não são
todos os eventos registrados naquela rubrica que podem, a meu ver, ser
considerados como "indenizações" ou 'eventos ocorridos, efetivamente pagos". A
Rede Própria consiste no exercício direto do serviço médico, incluindo portanto
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
9
todos os custos e despesas operacionais decorrentes da utilização de hospitais,
clínicas, ambulatórios, laboratórios, serviços de imagem, inclusive folha de
salário dos empregados médicos e paramédicos, depreciação dos imóveis
operacionais,...., das OPS. Para tais, não há como trata-los nos limites de
definição ao termo "indenização".
Estes eventos não são "indenizados" pelas OPS, mas sim custeados por ela. A
folha de pagamento salarial não precisa ser avisada ou aguardar qualquer
procedimento de confirmação para ser "efetivamente paga", é simplesmente
elaborada pelas OPS e paga, de forma automática, todos os meses, como em
qualquer outra empresa.
Não me parece, ao conhecer o procedimento do setor, que os valores referentes à
rede própria estejam dentre aqueles imaginados pelo legislador, e esta
interpretação decorre justamente da análise dos termos legais.
Todavia, é visível a identidade dos dizeres apostos no inciso III com o
procedimento adotado para os credenciados. Indiscutível que são estes os valores
cuja exclusão foi pretendida pelo legislador. Os credenciados não congêneres
atuam por evento, e recebem o pagamento para cada serviço prestado, após
estar efetivamente confirmado pela OPS contratante.
Todavia, é preciso atentar para o fato de que não são todos os eventos AVISADOS
pelos terceiros que serão deduzidos, mas apenas aqueles efetivamente pagos, por
isso se considera a conta contábil de resultado.
Reitero que não se trata de discutir o conceito de faturamento para as OPS, esta
questão já foi superada quando definida a base de cálculo. Trata-se de dar
efetividade à intenção do legislador que foi, claramente, beneficiar esse setor de
saúde com a exclusão de determinados valores da base de cálculo constituída
para pagamento dos tributos em tela (justamente do valor total do faturamento).
Ante os esclarecimentos expostos, entendo que o inciso III, do parágrafo 9°, do
artigo 3°, da Lei n° 9.718/98 determinou com absoluta clareza a exclusão dos
valores efetivamente pagos aos terceiros (rede credenciada e SUS), não
congêneres, os quais se coadunam exatamente com os dispositivos legais
mencionados.
No que se refere à mencionada ADIÇÃO, também presente neste inciso, mais uma
vez deparamo-nos com o conceito de transferência de responsabilidade.
Conforme já analisado, tem-se a transferência de responsabilidade quando a
outra OPS e exerce a função de CONGÊNERE, ou seja, a mesma função da OPS que
a contratou, respondendo inclusive civil e penalmente pela prestação do serviço
médico. No caso, assim como a Recorrente contrata terceiros para lhe prestar
serviços, no exercício de suas atividades é contratada por outras empresas para
atender aos beneficiários destas. A OPS contratada assume a totalidade dos
RISCOS no atendimento médico hospitalar de determinados usuários da OPS
contratante.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
10
Dessa forma, as partes estabelecem o valor que a contratada deverá faturar
contra a contratante, usualmente em função das quantidades de beneficiários a
serem assistidos e o tipo do plano de saúde (hospitalar, ambulatorial,...).
É cediço que tais contratações são muito comuns neste segmento em virtude da
necessária abrangência geográfica dos planos de saúde. É certo que as pessoas
estão em constante movimento, e esta mobilidade faz com que, às vezes, tenham
que ser atendidas em locais (cidades/estados) diversos daqueles onde a OPS que
mantém seu plano de saúde possui estabelecimento, bem como os clientes
corporativos que mantém filiais e empregados em vários municípios brasileiros,
onde a OPS contratada pelo cliente empresarial, não tem estabelecimento. Assim,
para poder atender aos seus beneficiários, e com a devida autorização da ANS, as
OPS se servem de outras empresas de saúde, as quais terão condições de atender
o beneficiário de acordo com as especificidades e nos locais que estes necessitem.
A meu ver, é evidente que esta receita mensalidade recebida pela Recorrente
para atender beneficiários, ainda que de terceiros é faturamento da Recorrente
Está vinculado ao objeto social da entidade e resulta de sua prestação de serviços.
Todavia, assim como exposto alhures, os valores relativos a esta receita, nos
termos do Plano de Contas da ANS, não estão registrados no GRUPO 3, que é o
vinculado às RECEITAS, ao contrário, estão registrados no GRUPO 4, que é rubrica
de CUSTOS e DESPESAS. (...)
[grifei]
A interpretação conferida pela Conselheira à expressão “indenizações”, constante
do inciso III do § 9o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, afasta, de maneira inequívoca, a possibilidade
de se enquadrar os atendimentos particulares, os beneficiários em período de carência contratual
e os procedimentos não abrangidos pela cobertura do plano como operações caracterizadoras do
exercício da assistência à saúde prestada no âmbito dos contratos celebrados pelas operadoras de
planos privados.
Diante do exposto, considerando que a interpretação conferida à legislação de
regência pela instância ordinária está adequada ao texto legal e em consonância com a
jurisprudência consolidada por este Conselho, mantenho o entendimento quanto à delimitação
das operações que não se enquadram no conceito de indenizações previsto no inciso III do § 9o do
art. 3o da Lei n. 9.718/1998.
Ante os fundamentos apresentados, não há reparos a serem feitos ao julgado
quanto a este ponto.

DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DO INTERCÂMBIO EVENTUAL - ATO
COOPERATIVO TÍPICO
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
11
O Recorrente pugna pela reforma do acórdão recorrido quanto ao critério
estabelecido para incidência da contribuição do PIS e da COFINS sobre as operações de
intercâmbio eventual, fundamentando sua pretensão nos argumentos a seguir:
8. A decisão recorrida considerou que a Recorrente deixou de incluir no cálculo do
montante a ser deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS, na forma prevista no
inciso III, do parágrafo 9o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, os valores recebidos
de outras operadoras pelo atendimento eventual de seus usuários, onde houve a
transferência da responsabilidade pelo atendimento médico, o chamado
intercâmbio eventual, classificado na subconta 3.3.3.1.1.9.0.0.0. do Plano de
Contas da ANS.
A ANS no Anexo VI, item 6, página 16, da Resolução Normativa no 314/2012, bem
esclarece que os valores recebidos a título de intercâmbio eventual não se
constituem nem em receita e nem em despesa, caracterizando apenas como
receita o valor da taxa de administração que uma operadora cobra da outra pelo
atendimento de um usuário seu:
(...)Ora, nessa linha, por receita decorrente de transferência de responsabilidade
deve ser entendida, apenas, a taxa de administração que uma operadora de
planos de saúde cobra da outra pelo atendimento de um usuário desta última, o
que dista, e muito, da totalidade dos valores que são ressarcidos por esta última
àquela primeira.
9. Importante se faz destacar que a decisão recorrida validou o entendimento da
fiscalização federal de que a Recorrente deveria ter considerado, no cálculo do
montante a ser deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS, a totalidade da
receita auferida e contabilizada na conta 3.3.3.1.1.9.0.0.0. do Plano de Contas da
ANS, a título de intercâmbio eventual.
(...)Vale dizer, na linha da decisão recorrida, a receita do intercâmbio eventual,
que já será considerada na base de cálculo do PIS/COFINS, serviria para reduzir, o
montante a ser deduzido daquela, o que não representa a real intenção da norma
de dedução, a qual pretende que o contribuinte, no caso as operadoras de planos
de assistência à saúde, possam deduzir da receita tributável o custo do
atendimento.
Por essa linha de raciocínio, e adotando o entendimento emanado da própria
ANS, tem-se que os valores de repasse recebidos a título de transferência de
responsabilidade, vale dizer, os valores recuperados de eventos em decorrência
do compartilhamento de risco, somente poderia ser a taxa de administração
cobrada pela operadora que realiza o atendimento daquela que detém a
contratação com o usuário.
Assim, reputa a Impugnante ser totalmente descabido considerar, no cálculo do
montante a ser deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS, mais precisamente no
subtraendo da hipótese descrita no inciso III, do parágrafo 9o, do artigo 3o, da Lei
no 9.718/98, a totalidade da receita advinda do intercâmbio eventual, posto que
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
12
esta já se encontra considerada para o cálculo do montante tributável, não
havendo o que se falar em ausência da devida incidência tributária.

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, quanto ao tema, adotando
os seguintes fundamentos:
O valor de intercâmbio eventual (R$ 5.354.504,425, em fev) embora esteja
incluído na receita, consta também das exclusões consideradas pela Contribuinte
(fls. 355 e 523) dentro da conta 4.4.2.1, de modo que tal ingresso não foi por ela
oferecido à tributação em sua integralidade.
O fato, invocado pela Impugnante, de os ingressos de intercâmbio eventual terem
sido considerados como receitas (no seu demonstrativo, de fls. 354/365, e no
demonstrativo de apuração da Fiscalização de fls. 31/32) não justifica que, nas
exclusões, seja considerada a totalidade dos dispêndios (indenizações pagas), pois
a lei, mesmo referindo-se a “transferência de responsabilidade”, ao admitir a
dedução, menciona expressamente que o valor das indenizações dos eventos seja
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.
Em que pesem os fundamentos da decisão recorrida, com efeito, procede a
insurgência do recorrente.
Isto porque, este Conselho firmou o entendimento pela exclusão das receitas com
intercâmbio eventual da base de cálculo do PIS e da COFINS, considerando o total do valor e não
somente a diferença do valor das indenizações dos eventos das importâncias recebidas a título de
transferência de responsabilidade.
Nesse sentido são as decisões a seguir transcritas:
Número do processo: 15940.720065/2013-55
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 15/10/2019
Data da publicação: 07/11/2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS. INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide Cofins sobre as receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de
outras cooperativas associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos.
Aplicação de tese firmada em julgamento do STJ, no regime dos recursos
repetitivos. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RECEITAS.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
13
INTERCÂMBIO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide PIS/Pasep sobre as
receitas obtidas com intercâmbio eventual, oriundas de outras cooperativas
associadas, por serem decorrentes de atos cooperativos. Aplicação de tese
firmada em julgamento do STJ, no regime dos recursos repetitivos.
Número da decisão: 9303-009.642

Número do Processo: 16539.720010/2013-50
Data da Sessão:17/03/2016
Relator(a): LENISA RODRIGUES PRADO
No Acórdão: 3302-003.135
Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA MÉDICA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
INCIDÊNCIA SOBRE O ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS.
CABIMENTO.
A Cofins incide sobre os atos ou negócios praticados por sociedade cooperativa
prestadora de serviço médico com terceiros tomadores do referido serviço,
asseguradas as exclusões e deduções legalmente previstas.
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVAS MÉDICAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE.
INDENIZAÇÕES REFERENTES A EVENTOS OCORRIDOS COM BENEFICIÁRIOS DA
PRÓPRIA E DE OUTRAS OPERADORAS. DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA.
POSSIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo da Cofins o valor integral das indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, compreendendo o
total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELAS MENSALIDADES
DOS PLANOS DE SAÚDE E PELOS GUIAS MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE.
A comercialização de planos de saúde por empresa operadora desta modalidade
de serviços está incluída na base de cálculo da Cofins, por tratar-se de prestação
de serviços. Adota-se os mesmos fundamentos sobre as receitas decorrentes da
comercialização dos guias médicos.
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVAS MÉDICAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE.
INDENIZAÇÕES REFERENTES A EVENTOS OCORRIDOS COM BENEFICIÁRIOS DA
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
14
PRÓPRIA E DE OUTRAS OPERADORAS. DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA.
POSSIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo da Cofins o valor integral das indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, compreendendo o
total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (OPS). RESULTADO DE INTERCÂMBIO
EVENTUAL. VALORES QUE NÃO TRANSITAM PELAS CONTAS DE RESULTADO.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recebidos e pagos pelas OPS a título de intercâmbio eventual não
transitam pelas contas de resultado, porque representam, respectivamente,
recebimento de direito de outras OPS congêneres e pagamento de obrigações a
outras OPS congêneres, logo, o resultado obtido a título de intercâmbio eventual
não integra a base de cálculo da Cofins, por não representar receita nem despesa.
BASE
DE
CÁLCULO.
REGIME
CUMULATIVO.
RECEITAS
PATRIMONIAIS,
FINANCEIRAS E DE CORREÇÃO DE TRIBUTOS AUFERIDAS POR COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ENQUADRAMENTO
NA
DEFINIÇÃO
DE
RECEITA
BRUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas patrimoniais, financeiras e de atualização monetária de tributos não
integram a base de cálculo da Cofins, por não se enquadrar na definição de
receita bruta, veiculada no caput do art. 3o da Lei 9.718/1998, uma vez que não
são receitas decorrentes da prestação de serviços nem da atividade principal das
cooperativas médicas operadoras de plano de saúde, conforme consolidada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), explicitada no julgamento dos
RREE. 357.950/RS, 346.084/PR, 358.273/RS e 390.840/MG.
BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO. VALORES RECEBIDOS PELOS TÍTULOS
INCOBRÁVEIS. POSSIBILIDADE.
O art. 10, § 4o, da Lei 9.430/1996 interpretado de acordo com a Instrução
Normativa SRF 247/2002 permite a dedução dos valores recebidos pelos títulos
incobráveis.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA MÉDICA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
INCIDÊNCIA SOBRE O ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS.
CABIMENTO.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
15
A Contribuição para o PIS/Pasep incide sobre os atos ou negócios praticados por
sociedade cooperativa prestadora de serviço médico com terceiros tomadores do
referido serviço, asseguradas as exclusões e deduções legalmente previstas.
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVAS MÉDICAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE.
INDENIZAÇÕES REFERENTES A EVENTOS OCORRIDOS COM BENEFICIÁRIOS DA
PRÓPRIA E DE OUTRAS OPERADORAS. DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA.
POSSIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep o valor integral
das indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos,
compreendendo o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELAS MENSALIDADES
DOS PLANOS DE SAÚDE E PELOS GUIAS MÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE.
A comercialização de planos de saúde por empresa operadora desta modalidade
de serviços está incluída na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, por
tratar-se de prestação de serviços. Adota-se os mesmos fundamentos sobre as
receitas decorrentes da comercialização dos guias médicos.
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVAS MÉDICAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE.
INDENIZAÇÕES REFERENTES A EVENTOS OCORRIDOS COM BENEFICIÁRIOS DA
PRÓPRIA E DE OUTRAS OPERADORAS. DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA.
POSSIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep o valor integral
das indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos,
compreendendo o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (OPS). RESULTADO DE INTERCÂMBIO
EVENTUAL. VALORES QUE NÃO TRANSITAM PELAS CONTAS DE RESULTADO.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recebidos e pagos pelas OPS a título de intercâmbio eventual não
transitam pelas contas de resultado, porque representam, respectivamente,
recebimento de direito de outras OPS congêneres e pagamento de obrigações a
outras OPS congêneres, logo, o resultado obtido a título de intercâmbio
eventual não integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, por
não representar receita nem despesa.
BASE
DE
CÁLCULO.
REGIME
CUMULATIVO.
RECEITAS
PATRIMONIAIS,
FINANCEIRAS E DE CORREÇÃO DE TRIBUTOS AUFERIDAS POR COOPERATIVAS
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
16
MÉDICAS.
ENQUADRAMENTO
NA
DEFINIÇÃO
DE
RECEITA
BRUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas patrimoniais, financeiras e de atualização monetária de tributos não
integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, por não se
enquadrar na definição de receita bruta, veiculada no caput do art. 3o da Lei
9.718/1998, uma vez que não são receitas decorrentes da prestação de serviços
nem da atividade principal das cooperativas médicas operadoras de plano de
saúde, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),
explicitada no julgamento dos RREE. 357.950/RS, 346.084/PR, 358.273/RS e
390.840/MG.
BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO. VALORES RECEBIDOS PELOS TÍTULOS
INCOBRÁVEIS. POSSIBILIDADE.
O art. 10, § 4o, da Lei 9.430/1996 interpretado de acordo com a Instrução
Normativa SRF 247/2002 permite a dedução dos valores recebidos pelos títulos
incobráveis.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vale ressaltar que, conforme Termo de Verificação Fiscal, a transferência se deu
para outra Unimed.
Nos termos do artigo 79 da Lei n 5764/71, que define a Política Nacional de
Cooperativismo, os atos cooperativos são aqueles praticados entre cooperativas ou associados,
visando a consecução dos seus objetivos sociais, nos seguintes termos:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Além disso, sobreleva notar, que no julgamento do REsp no 1.141.667/RS, o Col. STJ
fixou a tese do Tema Repetitivo 363 do STJ, de que não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Embora o Tema Repetitivo n.o 363 do STJ ainda se encontre pendente de definição,
em razão em razão do reconhecimento da repercussão geral no âmbito do Recurso Extraordinário
n.o 672.215/CE, considerando o reiterado posicionamento deste Conselho, profere-se decisão em
relação ao tema.
Assim, consideradas as razões invocadas e os elementos constantes dos autos, voto
por afastar a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas provenientes de
Intercâmbio Eventual.

Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.358 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720289/2013-61
17
CONCLUSÃO

Ante ao exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto,
para afastar a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS sobre as receitas provenientes
de Intercâmbio Eventual.

É o voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 1294
DF CARF MF
Original